Tribunal: TJPA
Processo: 0019897-18.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0019897-18.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO PENAL)
AGRAVANTE: JOÃO FÁBIO EPIFÂNIO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FUGA. ESCAVAÇÃO DE TÚNEL DENTRO DA CELA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA FALTA GRAVE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Não estando evidenciada a autoria da falta grave (art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal) imputada ao reeducando, sobretudo porque além de não ter sido individualizada sua conduta, sequer foram colhidos os depoimentos dos agentes penitenciários que encontraram a escavação do buraco na cela, impossível a manutenção da decisão agravada.
2
. Agravo conhecido e provido, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado João Fábio Epifânio Ferreira, bem como os consectários legais aplicados pelo Juízo singular.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para afastar o reconhecimento da falta grave e de todas as sanções que foram impostas em razão dela, determinando a imediata reposição do ora agravante ao
status quo ante
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 11 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0019897-18.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO PENAL)
AGRAVANTE: JOÃO FÁBIO EPIFÂNIO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
João Fábio Epifânio Ferreira,
por intermédio do defensor público Nilbert Allyson Almeida de Moraes, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que reconheceu a prática de falta grave, determinando a aplicação dos consectários legais (fls. 06/08), nos seguintes termos:
¿
DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO DEVENDO SER CONSIDERADA COMO NOVA DATA-BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 22/07/2019.
DIANTE DA FALTA GRAVE, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 MESES, OU SEJA, ATÉ 21/01/2020.

Postula a defesa, em síntese, a desconstituição da falta grave, aplicada após homologação do Processo Disciplinar Penitenciário, que apurou a tentativa de fuga da Central de Triagem Metropolitana IV - CTM IV, ocorrida em 22/07/2019, sob o argumento de que ¿
não há provas para confirmar a participação de seu assistido no evento (tentativa de fuga)¿,
sobretudo porque sequer foi juntado aos autos o laudo pericial.

Sustenta, ainda, que o
decisum
afronta o art. 93, IX, da Carta da República, por ser abstrato e genérico.

Desse modo, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que seja reconhecida
¿a falta de provas, a luz do que fora colhido pela comissão de PDP e homologado pela parte Agravada, não reconhecendo a prática de falta grave por parte de JOÃO FÁBIO EPIFÂNIO FERREIRA e consequente não fique alterado a data base visando a progressão do regime de cumprimento de pena¿.

Em contrarrazões, o
Parquet
posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, tendo em vista que reconhecida a falta grave praticada, ¿
foi proporcional

a aplicação da sanção de alteração de data-base e anotação de mau comportamento do apenado¿
.

À fl. 15, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos à instância
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo em execução.

A priori, constatei que, a despeito do recurso ter indicado as peças que pretendia trasladar, o Juízo da Vara de Execução Penal não juntou aos autos do agravo os arquivos de
nº 93.1, 89.1 e 84.1
, sendo este último o Procedimento Disciplinar Penitenciário, indispensável para dirimir a controvérsia, razão pela qual determinei que minha assessoria diligenciasse junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado -
SEEU,
para extrair os aludidos documentos.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0019897-18.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO PENAL)
AGRAVANTE: JOÃO FÁBIO EPIFÂNIO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Como destaquei no relatório, a insurgência recursal cinge-se à desconstituição da decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 66/2019, reconhecendo o cometimento de falta grave (tentativa de fuga) perpetrada pelo Agravante, sustentado sua inocência e ausência de participação no evento.

Registro que o apenado João Fábio Epifânio Ferreira foi condenado à pena total de 06 (seis) anos e 04 meses de reclusão pela prática do delito de roubo circunstanciado e corrupção de menores (Art. 157, §2º, II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Iniciou o cumprimento da pena em 03 de março de 2017.

Instaurado o regular
Procedimento Administrativo Disciplinar nº 066/2019-CPJA/SUSIPE
, para apurar a suposta prática de falta grave pelo apenado, como incurso no artigo 50, inciso II, da Lei nº 7.210/84.

Consta no Relatório Conclusivo do procedimento que foi juntado: boletim de ocorrência policial nº 00076/2019.102344-0 do dia 22/07/2019, requisição de perícia, histórico do INFOPEN e as declarações do acusado, contudo, constato que no PDP anexo ao Sistema
SEEU,
não foram juntados o referido boletim de ocorrência, tampouco a requisição de perícia, sendo possível aferir pela portaria de instauração apenas que, juntamente com o ora agravante, haviam outros 17 detentos.

Na fase administrativa, foi ouvido o agravante, o qual declarou:
¿Que não tem advogado particular; Que aceita a defesa do Adv do DEC; Que estava cumprindo pena no CTM IV; Que não tentou fugir; Que simplesmente o buraco feito por outros internos para fugir fora feito na mesma cela onde morava; que não sabia de nada sobre a escavação do buraco; que se declara inocente na acusação dessa falta¿.

O Conselho Disciplinar concluiu ter sido comprovada a prática de falta grave pelo apenado, opinando pela aplicação da sanção disciplinar de:
¿isolamento na própria cela ou em local adequado, no estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no art. 88 desta lei, por 30 (trinta) dias, ou como melhor entender a direção da UP¿.

Em análise aos autos,
ressalta-se que apenas o apenado foi ouvido, não tendo sido colhido, seja na fase administrativa, seja perante o juízo, qualquer depoimento dos agentes penitenciários ou policiais que tenham realizado a revista na cela e descoberto a escavação do buraco, pelo que competia ao Ministério Público arrolá-los para prestar esclarecimentos, mas este não o fez.

Ainda, dos documentos acostados aos autos, constato que os demais detentos que supostamente ocupavam a cela, juntamente com o agravante (no total de 18),
também não foram ouvidos nem na face administrativa, tampouco na judicial.

Desta forma,
ausente a oitiva de testemunhas, bem como do laudo pericial
que pudessem comprovar o cometimento da alegada falta grave, fragilizam o conjunto probatório colhido e enseja o reconhecimento da versão apresentada pelo apenado como válida.

Depreende-se, portanto, que o
conjunto probatório
, tanto material quanto testemunhal,
não é suficiente para atribuir a falta grave ao apenado
, mostrando-se impositiva a reforma da decisão que a reconheceu e aplicou os consectários legais.

Ademais, sequer foi possível individualizar a conduta do agravante, não sendo possível comprovar, ainda que minimamente, a sua participação na tentativa de fuga, tendo a punição se dado simplesmente porque estava dentro da cela na qual ocorreu o evento delituoso.

Por outro lado, a despeito de existir entendimento diverso, o fato do reeducando não ter reportado o acontecimento para a administração prisional ou apontado os responsáveis, permanecendo omisso, deve ser analisado por outro viés, sobretudo porque impensável exigir-lhe conduta diversa, se compartilhava com outros 17 detentos o mesmo local, afrontá-los ou confrontá-los colocaria em risco a sua própria vida.

Com efeito, não havendo prova da
efetiva participação
do apenado nos fatos descritos no PDP, sobretudo considerando ser vedada a aplicação de sanções coletivas, nos termos do art. 45 da Lei nº 7.210/84, há de ser desconstituída a imputação do cometimento de falta grave, sendo afastadas, ainda, as consequências legais aplicadas à espécie.

De igual forma, cito o entendimento desta e. Corte, em voto de minha lavra:
¿EMENTA: AGRAVO. FALTA GRAVE. APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES NA CELA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EM RAZÃO DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade das decisões posteriores à homologação do PDP, sob alegação de suposta irregularidade na representação, uma vez que o agravante esteve regularmente assistido no decorrer do procedimento. 2. Não estando suficientemente evidenciada a autoria da falta grave imputada ao reeducando, concernente à posse de aparelho celular (art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal), impossível a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo conhecido e provido, para, rejeitando a preliminar, afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado Alan Delon Galvão Nascimento, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular. 4. Decisão unânime. (2020.01355590-13, 212.914, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)).

Diante do exposto, em que pese o judicioso parecer do Ministério Público,
dou provimento
ao recurso defensivo, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado João Fábio Epifânio Ferreira, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular.

É o voto.
Belém, 11 de agosto de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator